Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONTIDO NO CONTRATO OU DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL NO PRAZO ESTIPULADO PARA A COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PEÇA PREAMBULAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme previsão contida no caput do artigo 321 do CPC, quando o magistrado verificar que a petição inicial contém irregularidades e defeitos que possam dificultar o julgamento do mérito da causa, abrirá lapso temporal para que a parte autora emende ou complemente à peça preambular, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem deixar de indicar, expressamente, o que deve ser emendado, sob pena de, só depois disso, indeferir a inicial.
2. Não atendida a ordem judicial de juntada de documentação (entrega do aviso de recebimento no endereço indicado pela parte requerida ou de protesto), mesmo a parte tendo sido devidamente intimada para tanto, torna-se impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a inicial, descumpriu a determinação do Juízo, configurando, assim, hipótese de indeferimento da preambular (artigo 485, inciso I do CPC).
3. A falta de comprovação da entrega da notificação extrajudicial ou do protesto de título, a fim provar a constituição em mora da parte apontada como devedora (Súmula 72 do STJ c/c art. 2o, §2o do Decreto no 911/69), mesmo tendo sido aberto prazo de emenda para que a parte apelante/autora demonstrasse o referido requisito, a única saída possível para o processo é a sua extinção sem resolução do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.